Tribunal: TJSP
Processo: 0018053-17.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Requisito subjetivo não demonstrado – Prática de 13 faltas disciplinares de natureza grave, ainda não reabilitadas – Acréscimo do prazo para a reabilitação quando da prática de nova falta disciplinar – Inteligência do Regimento Interno Padrão da Secretária de Administração Penitenciária – Indeferimento bem justificado – Decisão mantida –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime – Requisito subjetivo não demonstrado – Prática de 13 faltas disciplinares de natureza grave, ainda não reabilitadas – Acréscimo do prazo para a reabilitação quando da prática de nova falta disciplinar – Inteligência do Regimento Interno Padrão da Secretária de Administração Penitenciária – Indeferimento bem justificado – Decisão mantida – Agravo em execução desprovido.